Tribunal: TJDFT
Processo: 0739977-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO. ARBITRAMENTO DE FIANÇA. MANUTENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE HIPOSSUFICIENTE. ASSISTÊNCIA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CARACTERIZADO.

1. A prisão preventiva é medida excepcional, que somente se justifica caso esteja demonstrada a sua real necessidade, com base em elementos concretos e em atenção ao disposto na lei, caracterizando constrangimento ilegal a manutenção da prisão preventiva do paciente apenas em razão do não pagamento da fiança arbitrada, quando demonstrada sua hipossuficiência econômica.

2. Ordem concedida.